Tribunal: STF
Processo: ARE 1407555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR - REPOSIÇÃO SALARIAL - PRESCRIÇÃO ALEGADA - NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - Inicialmente, o recurso não deve ser conhecido quanto a impugnação do valor apresentado pela parte autora, pois restou consignado na sentença que a importância total deverá ser apurada em sede de liquidação do julgado.



    2 - In casu, não se vislumbra razão para a assertiva de prescrição do direito do recorrido, haja vista que a ação fora ajuizada em junho/2020 e visa a implementação de direito reconhecido por acordo firmado entre a categoria dos militares e o Estado do Tocantins em 2015 e pela Lei nº. 2.426, de 11 de janeiro de 2016. Insubsistente, portanto, a alegação de que a ação foi ajuizada após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos para reclamar o direito.



    3 - Ademais, a matéria em apreço não possui qualquer vinculação com a Lei Estadual nº 2.328/2010, considerando que a reposição salarial refere-se a Lei Estadual nº 2.426/2011 e, em especial, a Lei Estadual nº 2.984/2015.



    4 - No que tange a limitação temporal, observo que não merece acolhimento, haja vista que o débito foi transformado em lei em data posterior ao lapso temporal apresentado pelo recorrente, ou seja, em 2015, consoante a Lei Estadual nº 2.984.



    5 - Por outro vértice, pelo que se extrai dos autos o apelante/Estado após reconhecer o dever de perpetrar a reposição e formular acordo com os Policiais Militares, deixou de cumprir o pactuado, não procedendo o pagamento dos valores em atraso, ante a ausência de capacidade orçamentário-financeira.



    6 - No presente recurso verbera o recorrente que o acordo não fora cumprido ante a ausência de previsão legal para o efetivo pagamento. Com efeito, não merece guarida as alegações suscitadas pelo recorrente, uma vez que eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei.



    7 - Inexiste respaldo para a insurgência estatal quanto aos consectários legais, pois que correta a aplicação de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir de quando eram devidos os pagamentos, bem como, e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação válida.



    8 - Sentença mantida - Recurso parcialmente conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 3% (três por cento).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente